Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE TELEFONIA. PACOTE DE SERVIÇOS. OFERTA ESPONTÂNEA DESCUMPRIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO ACIMA DO VALOR PLEITEADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.

I. Sofre dano moral o consumidor cujo equilíbrio emocional e psíquico é afetado pelos consectários da deslealdade da empresa de telefonia que deixa de honrar oferta espontânea quanto ao preço do pacote de serviços contratado.

II. Caracteriza julgamento ultra petita e, por via de consequência, violação ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, condenação em quantia superior àquela pleiteada na petição inicial para a compensação do dano moral.

III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.